Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0700023-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANO BUENO MAGALHAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por FABIANO BUENO MAGALHÃES, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de progressão de regime, em virtude da pendência de apuração de falta grave no curso da execução penal, bem como determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante. Pugnou a douta Defesa (Advogado Thiago Rodrigues Braga, ID 31769189, pp. 1/14) pela reforma da decisão, para que seja deferida a progressão ao regime aberto ou, em caso de melhor entendimento, para o regime semiaberto, com autorização de trabalho externo, com o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido. Ainda, pleiteou que seja reconhecido o período de cumprimento de pena durante a suspensão das assinaturas junto à VEPERA, em razão da pandemia. A Defesa, contudo, deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia e análise dos pedidos. 2. Intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o recurso com as peças necessárias, mormente cópias da decisão de indeferimento da progressão de regime; do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE); da Conta de Liquidação; dados relativos ao cumprimento das condições da prisão domiciliar, inclusive com a ficha de comparecimento e registro das faltas no regime aberto; das decisões de cancelamento de audiências de justificação; dentre outros documentos que entender necessários. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator